Tribunal: STF
Processo: ARE 1547134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. NULIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E PAGAMENTO DE FGTS. PEDIDO AMPLO E GENÉRICO. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, em defesa dos direitos de seus substituídos que integram o Quadro da Educação do Município de Novo Jardim, ajuizou a presente ação com o objetivo de declarar as nulidades das contratações temporárias dos professores com o consequente pagamento de FGTS.



    2. No caso em apreço, verifica-se que o alegado direito à nulidade das contratações temporárias pelo Sindicato não é de caráter homogêneo, pois a pretensão formulada diz respeito apenas aos servidores em que suas contratações efetivamente não se enquadrarem nesta modalidade, ou seja, que há ausência de excepcionalidade e ausência de temporalidade, com renovações sucessivas.



    3. O objeto perseguido pelo Sindicato exige a demonstração pontual de servidores nas condições narradas, dentro da seara de sua representatividade, para que o alcance do provimento jurisdicional seja regular. Contudo, referida providência não foi adotada pelo Sindicato, uam vez que não há demonstração, na hipótese, de interesses de seus filiados acerca da declaração de nulidade de seus contratos temporários, rompendo a prestação de serviço junto aos quadros da Administração Pública. 0002419-97.2022.8.27.2716 1049900 .



    4. No caso em apreço, considerando que a pretensão deduzida visa discutir direitos individuais heterogêneos, tem-se que o Sindicato autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo, porquanto não pode postular em nome de determinados associados, sob pena de desvio da sua finalidade e conflito de interesse.



    5. Desta maneira, a nulidade das contratações temporárias não configura uma lesão de origem comum, em que é necessário, para o deslinde da controvérsia, o exame pormenorizado de cada servidor contratado temporariamente, para que reste configurado o direito, ou não, às nulidades e pagamento de FGTS requestado, bem como interesse do substituído.



    6. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III; e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, sem embargo de relevância dos fundamentos do recorrente, verifica-se que o alegado direito à nulidade das contratações temporárias pelo Sindicato não é de caráter homogêneo, pois a pretensão formulada diz respeito apenas aos servidores em que suas contratações efetivamente não se enquadrarem nesta modalidade, ou seja, que há ausência de excepcionalidade e ausência de temporalidade, com renovações sucessivas.



    O pedido da ação é dirigido a todos os servidores que prestam serviços mediante a celebração de contrato temporário com o Município. Nitidamente, a parte requerente não possui poderes representativos para a amplitude do pedido que persegue judicialmente, sendo parte ilegítima para o pleito.



    É que, somente após detida análise de cada caso em concreto na fase de conhecimento, poderá ser verificado o direito de cada contratado, não podendo ser postergada para sede de liquidação de sentença, ao alvedrio do autor.



    Esclareça-se que o Sindicato sequer colacionou os contratos temporários dos seus substituídos que pretende a declaração de nulidade, e ainda, se realmente este é o desejo dos seus assistidos, pois pode ser que não seja o desejo amplo e de todos.



    Não se trata, portanto, da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria dos servidores, professores temporários, mas sim “talvez” de alguns dos associados do Sindicato, o que se traduz em interesse meramente individual heterogêneo.



    Desta maneira, a nulidade das contratações temporárias não configura uma lesão de origem comum, em que é necessário, para o deslinde da controvérsia, o exame pormenorizado de cada servidor contratado temporariamente, para que reste configurado o direito ou não às nulidades e pagamento de FGTS requestado.



    [...]



    Por cautela destaco que o presente entendimento não adentra nas questões legais ou constitucionais alegadas pelo Sindicato, com referência aos contratos temporários celebrados pelo Município. O que se analisa é que o Sindicato não possui legitimidade para propor a ação em nome de todos os servidores contratados temporariamente, podendo existir, inclusive, conflito de interesses entre o Sindicato e os servidores, os quais poderão ter o encerramento de vínculo com o Poder Público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente